Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-69.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002311-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002311-69.2022.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
–

EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO À PARCELA DOS SEGURADOS – MÓDULO 9 - RESTITUIÇÃO INDEVIDA -

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS -
COMPROVANTE
DE ENDEREÇO E NOTIFICAÇÃO DE SINISTRO - NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em ação
regressiva
movida pela seguradora contra concessionária de energia elétrica, a ausência de documentos essenciais, como o
comprovante
de endereço do sinistro e a notificação prévia à concessionária, inviabiliza a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o dano alegado.

A responsabilidade civil exige a comprovação de um nexo causal entre o fato e o dano. Na hipótese, a ausência de prova desse vínculo afasta a responsabilização da concessionária.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, cabia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não foi feito de forma satisfatória e resulta, portanto, na improcedência da demanda

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002311-69.2022.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Ação:
Regressiva de Ressarcimento
,

proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.,
aqui apelada.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação (Id. 238714216):
Sustenta que a concessionária não apresentou relatório válido perante as exigências da ANEEL. Alega que a Energisa não se desincumbiu de comprovar a ausência de responsabilidade quanto ao sinistro.

Aduz que o laudo pericial foi produzido por empresa especializada, assim, a conclusão apresentada nele, de ocorrência de nexo causal entre os danos reclamados e a falha na prestação de serviço de energia, detém aptidão probatória hábil a comprovar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

Informa que resta evidente que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a entrega correta da tensão ao consumidor, bem como que possui responsabilidade objetiva.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença para julgar a demanda procedente.

Contrarrazões (Id. 216967876)
: Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002311-69.2022.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença para julgar procedente a ação e determinar que a concessionária de energia promova o ressarcimento do prejuízo causado ao autor.

Na origem
, cuida-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento
,
proposta PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, aqui apelante
,
em face da aqui apelada,
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.,
em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$ 5.381,90 que pagou para seus segurados
“ADLX EMPREEND IMOBILIARIOS AS e BENEDITO SERGIO DE SOUZA PINHEIRO FERREIRA"
a título de indenização de equipamentos elétricos danificados por suposta falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

No caso, verifica-se que a concessionária apelada trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade o Módulo 9 do PRODIST (Id. 238714209), o qual comprovam que, no que tange ao segurado
ADLX EMPREEND IMOBILIARIOS AS
, não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição.

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Assim, a apelante se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Quanto ao segurado
BENEDITO SERGIO DE SOUZA PINHEIRO FERREIRA,
embora cabível o direito de regresso por parte da seguradora pelo que efetivamente pagou ao segurado (Súmula n.o 188 do STF), a demanda proposta, além dos requisitos essenciais inerentes ao específico direito de regresso, não afasta do autor, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15).

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com o segurado
BENEDITO SERGIO DE SOUZA PINHEIRO FERREIRA
,
apólice no 0114.17.23.839-2, com vigência pelo período das 24 horas de 04/09/2016 às 24 horas de 04/09/2017 (id. 238714150).

Entretanto, do exame dos documentos anexados a inicial não se verifica a existência de qualquer documento que comprove a contratação de energia elétrica por parte do segurado e a concessionária de energia. Embora seja um documento de fácil produção, a parte autora deixou de apresentar a conta de luz do local em que alegadamente ocorreu o sinistro do segurado.

Em contestação, a requerida ENERGISA informou a falta deste comprovante de energia e adicionalmente, informou a ausência de unidade consumidora registrada em nome dos segurados.

Mesmo com os questionamentos, a parte autora não apresentou qualquer documentação correspondente ao endereço dos segurados e de suas unidades consumidoras, portanto
ausente o nexo causal entre a concessionária e os segurados
.

Além disso, verifica-se que a notificação de danos elétricos foi enviada em
26/07/2019
, entretanto, o sinistro ocorreu em
27/10/2016
,
após mais de 3 anos do ocorrido,
o que também
compromete a análise do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano alegado
(Id. 238714152).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.
Nos termos do art. 85 §11o do CPC, majora-se os honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 para o valor de R$ 1.200,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024